Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-06.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Vistos etc. A despeito de ter sido admitido este agravo e, ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, a agravada intimada para contrariar o recurso, sobeja do cotejo dos autos fato processual que implica a incompetência desse relator e do órgão recursal que integra, o qual não pode ser desconsiderado, sob pena de se macular o julgamento com vício insanável por resultar em ofensa ao princípio do juiz natural. Com efeito, no trânsito da ação principal, a qual transita pela 1a Vara Cível do Guará, houvera a interposição de agravo de instrumento em face da decisão que deferira a liminar de busca e apreensão e o lançamento da restrição judicial de circulação do bem em litígio, via sistema Renajud[1]. Aquele recurso, de seu turno, fora distribuído originariamente no dia 17/02/2023 à egrégia 4a Turma Cível desta Corte de Justiça, tendo sido processado e julgado sob a relatoria do eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro[2]. Esse recurso, a seu turno, fora distribuído no dia 09/02/2024, tendo objeto diverso. Dessa apreensão resulta que, em tendo o ilustrado Desembargador Mário-Zam Belmiro funcionado como relator originário do recurso precedente, porquanto primeiramente distribuído, se tornara prevento para também conhecer do presente agravo, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, e o artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. A distribuição, como cediço, é que firma a competência e enseja o aperfeiçoamento da prevenção, conforme emerge de aludidos preceptivos. Deve ser frisado, ademais, que a desconsideração da prevenção que se operara, afetando a competência estabelecida em razão da prevenção aperfeiçoada, poderia macular o julgamento do recurso com vício insanável por emergir de órgão incompetente. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão fracionário nomeado e a um de seus atuais componentes, tendo em conta a prevenção que se operara e o momentâneo afastamento do ilustrado Desembargador Mário-Zam Belmiro da jurisdição para assunção do cargo de Corregedor da Justiça local. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 4a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 08 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 167268656 – processo de origem: 0705595-64.2023.8.07.0000 [2] ID Num. 167268657 – processo de origem: 0705595-64.2023.8.07.0000